Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO INTERNET NÃO DEMONSTRADO. “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID49064177) defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID49064176) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de prova de suspensão do serviço de internet e da inscrição do seu nome nos cadastros restritivos ao crédito.
3. Nas razões recursais, alega que a imagem de ID49064176, p. 3, evidencia que a linha telefônica não funciona. Alega que a empresa ré/recorrida cessou o acesso à internet sem qualquer motivo, pois todas as faturas foram adimplidas, conforme demonstrado (ID49063896 e ID49064172). Assevera que as anotações inseridas na plataforma SERASA CONSUMIDOR possuem publicidade e validade perante o mercado financeiro, influenciando diretamente o “score” do consumidor, de modo a prejudicá-lo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, não restou demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços, uma vez que a autora/recorrente não trouxe aos autos prova da efetiva interrupção dos serviço de internet em sua linha telefônica (art. 373, I, CPC).
6. No que tange ao dano moral, cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
8. Muito embora o fato descrito pela autora/recorrente tenha lhe causado descontentamento, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral.
9. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu na hipótese, pois é cediço que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.